Tribunal: TJES
Processo: 0009182-37.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009182-37.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROMERO MEYRELLES DUARTE
APELADO: SINAI MOVEIS E DECORACOES LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009182-37.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMERO MEYRELLES DUARTE

Advogado do(a) APELANTE: HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - ES25559
APELADO: SINAI MOVEIS E DECORACOES LTDA

Advogado do(a) APELADO: JOAO PEREIRA GOMES NETTO - ES13411-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado pelo ora apelante, por não visualizar ocorrência de dano moral no caso.

Nas razões recursais sustenta o apelante, basicamente, que o descumprimento contratual pelo atraso na entrega dos móveis, por prazo de 3 meses, é capaz de ensejar dano moral indenizável, a teor dos entendimentos jurisprudenciais.

Contrarrazões às fls.197/204, pela manutenção da sentença.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

,

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009182-37.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMERO MEYRELLES DUARTE

Advogado do(a) APELANTE: HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - ES25559
APELADO: SINAI MOVEIS E DECORACOES LTDA

Advogado do(a) APELADO: JOAO PEREIRA GOMES NETTO - ES13411-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de recurso de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado pelo ora apelante, por não visualizar ocorrência de dano moral no caso.

Irresignado com a improcedência do pedido de indenização pelos danos morais alegados, o requerente interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença neste ponto.

Sustenta que restou cabalmente demonstrado que o inadimplemento e atraso foi por 3 (três) meses, mesmo após diversas tentativas de contato, enquanto fazia uso do imóvel com móveis inacabados e peças não instaladas, vindo a ter diversos aborrecimentos em decorrência deste fato.

Na origem, o juiz sentenciante entendeu pela improcedência do pedido de dano moral, sob fundamento de que o descumprimento do contrato, por si só, não gerou o dever de indenizar por danos morais.

Em que pese a fundamentação da sentença recorrida, entendo serem robustos os argumentos do recorrente trazidos na inicial e no apelo, de modo que se revela possível concluir que, no caso em questão, está manifesto o direito do apelante ao recebimento de indenização diante da evidente falha na prestação do serviço. Explico.

A relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Restou incontroverso que o recorrente contratou os serviços de projeto, entrega e instalação de móveis planejados com a requerida, ora apelada, que não foram fabricados e instalados os produtos, a contento, até o momento do ajuizamento da presente demanda.

Segundo se extrai dos autos, a data da entrega estipulada em contrato foi 26/02/2018 (fl. 25), porém somente foram concluídos em 25/05/2018 (fl. 142), ou seja, o serviço só foi finalizado depois de 3 (três) meses do prazo inicialmente estipulado, período em que o autor ficou com móveis inacabados e peças avulsas em sua residência.

O produto adquirido tem grande importância e funcionalidade no lar. Os transtornos sofrido pelo requerente são evidentes: além dos constrangimentos de despender um valor considerável à vista para ter o serviço realizado e esse não ser efetivado, ainda suportara perda de seu tempo ao realizar tentativas de solução de um problema causado pelo fornecedor de serviço, assim, ante a ineficiência e descaso à requerente, deve se aplicar a tese do “desvio produtivo do consumidor”, já consagrada pelo E. STJ

Desta feita, para configuração do dever de indenizar é essencial que estejam configurados: o ato da administração, o dano e o nexo causal entre eles, ou seja, que o dano seja decorrente do ato.

No caso, entendo demonstrados os requisitos para configuração do dano moral sofrido pelo autor, diante da falha na prestação do serviço, que ultrapassou o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.

No mesmo sentido já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE POR PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR. PROVA DE QUE O FORNECEDOR ASSUMIU TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM. DANOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] . 2. - A fabricação e montagem inadequada dos móveis encomendados, que ensejou diversos contratempos ao consumidor, que ficou impossibilitado de usufruir dos bens da forma esperada, caracteriza - segundo os reflexos da situação concreta - o dano moral puro, exsurgindo, daí, o dever de indenizar. Para a fixação dos danos morais o juiz tem o dever de orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com atenção à razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. [...] (TJ-ES - APL: 00046777720118080038, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

Por fim, reconhecido o dever de indenizar, resta quantificar o valor apto a compensar os transtornos sofridos.

Neste aspecto, atento aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, já que o abalo moral embora existente não se revela de grande gravidade, e o fato de a empresa requerida ter adotado os meios possíveis para solucionar o problema o mais breve possível, ainda que após o ajuizamento da ação, e sendo empresa de pequena envergadura, entendo suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O valor deve ser acrescido de juros pela taxa SELIC desde o evento danoso, assim considerada a data em que passou a estar em mora com o autor (26/02/2018), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente o pedido indenizatório, condenando a requerida SINAI MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros pela taxa SELIC desde o evento danoso.

Mantenho os ônus sucumbenciais na forma estabelecida na sentença.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO DE TRÊS MESES. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1.
No caso, restou demonstrados os requisitos para configuração do dano moral sofrido pelo autor, diante da falha na prestação do serviço, que ultrapassou o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.
2.
O inadimplemento e atraso na conclusão do serviço de instalação dos móveis planejados foi de 3 (três) meses, mesmo após diversas tentativas de contato, enquanto residia no apartamento com móveis inacabados e peças não instaladas, o que é enseja dano moral indenizável.
3.
Neste aspecto, atento aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, já que o abalo moral embora existente não se revela de grande gravidade, e o fato de a empresa requerida ter adotado os meios possíveis para solucionar o problema o mais breve possível, ainda que após o ajuizamento da ação, e sendo empresa de pequena envergadura, entendo suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4.
Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido indenizatório.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e LHE DAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.